Tribunal: TJPA
Processo: 0007103-19.2013.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? CORRUPÇÃO ATIVA ? CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA E SEU ADITAMENTO QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, OPORTUNIZANDO AO RÉU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA ROUBADA - VÍTIMA QUE AO REGISTRAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL RELATA NÃO SABER IDENTIFICAR OS ASSALTANTES E NO DIA SEGUINTE, AO SER INTIMADA A COMPARECER NA DELEGACIA, POR FOTOGRAFIA , TERIA RECONHECIDO O RÉU COMO AUTOR DO CRIME, SEM TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO A FIM DE DIRIMIR A CONTRADIÇÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL - CRIME DE ROUBO NÃO CONFIGURADO NOS AUTOS - ACOLHENDO O PEDIDO DA DEFESA E ACOMPANHANDO A MANIFESTAÇÃO DO PARQUET VAI DESCLASSIFICADO O CRIME PARA O DE RECEPTAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - RESPEITANDO O CRITÉRIO TRIFÁSICO, FICA A PENA DEFINITIVA EM DOIS (02) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA QUE, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, CUMULOU A PENA CONCRETA E FINAL DE SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO E OITENTA (80) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO É O FECHADO POR SE TRATAR DE RÉU REINCIDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007103-19.2013.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ISAC CASTRO OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - CORRUPÇÃO ATIVA - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA E SEU ADITAMENTO QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, OPORTUNIZANDO AO RÉU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA ROUBADA - VÍTIMA QUE AO REGISTRAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL RELATA NÃO SABER IDENTIFICAR OS ASSALTANTES E NO DIA SEGUINTE, AO SER INTIMADA A COMPARECER NA DELEGACIA, POR FOTOGRAFIA , TERIA RECONHECIDO O RÉU COMO AUTOR DO CRIME, SEM TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO A FIM DE DIRIMIR A CONTRADIÇÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL - CRIME DE ROUBO NÃO CONFIGURADO NOS AUTOS - ACOLHENDO O PEDIDO DA DEFESA E ACOMPANHANDO A MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
VAI DESCLASSIFICADO O CRIME PARA O DE RECEPTAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - RESPEITANDO O CRITÉRIO TRIFÁSCIO, FICA A PENA DEFINITIVA EM DOIS (02) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA QUE, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, CUMULOU A PENA CONCRETA E FINAL DE SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO E OITENTA (80) DIAS-MULTA. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO É O FECHADO POR SE TRATAR DE RÉU REINCIDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ISAC CASTRO OLIVEIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena total de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela imputação dos crimes dos artigos 157, §2º, incisos I e II (roubo majorado) e 333 (corrupção ativa), todos do CP, em concurso material, conforme se depreende das fls. 274-286.

Extrai-se da sentença sobre os fatos relatados na denúncia:

¿(...) O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor de ISAC CASTRO OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, I e II, do CPB, e JULIANE VALENTE DA SILVA, igualmente qualificada, como incursa nas sanções do art. 333 do CPB. (§) Segundo a acusação, em 26/10/2013, por volta de 12:30 horas, o réu ISAC foi surpreendido na posse de uma motocicleta roubada de placa NSI 3159, em via pública, conforme BOP 86/2013.002362-5. Constatou-se ainda que o então suspeito era foragido da cadeia pública de Abaetetuba, conforme BOP 123/2013.002947-0. (§) Seguindo-se para a casa do acusado, a polícia encontrou ainda uma balança de precisão, além dos comparsas do acusado OCICLEY GOMES DOS SANTOS e DONRRALES DOS SANTOS NASCIMENTO. Ao que consta, o acusado teria reconhecido que a moto era roubada, mas que havia pego emprestada de um terceiro. (§) Diante da prisão do acusado, a também ré JULIANE teria oferecido aos policiais a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), pela liberação de seu companheiro, sendo-lhe, então, também dado voz de prisão. (§) Apresentados os acusados na delegacia, a vítima JOÃO LÚCIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO reconheceu o acusado ISAC e seu comparsa DONRRALES como sendo os autores do roubo do qual foi vítima, conforme assentado no BOP 86/2013.002362-5, segundo o qual, em 19/10/2013, ISAC, DONRRALES e um terceiro assaltante, utilizando-se de arma de fogo, roubaram diversos objetos da residência vítima, inclusive a motocicleta de placa NSI 3159. Segundo o denunciante, o acusado ISAC, além de ameaça-lo, teria o agredido e saído pilotando a moto, ao passo que DONRRALES teria levado a mochila e uma maquita na garupa da moto. (§) O Órgão Ministerial deixou de oferecer denúncia em face de DONRRALES DOS SANTOS NASCIMENTO por não dispor de sua qualificação completa. (...)¿.
Sic. (fl. 274).

A materialidade do delito está demonstrada à fl. 12.

Às fls. 196-197, em audiência, o
dominus litis
pediu aditamento à denúncia para imputar ao réu o crime de corrupção ativa, por ter oferecido dinheiro aos policiais para evitar a sua prisão, deferido naquele ato processual.

Após a sentença, às fls. 287-289, a acusada juntou um requerimento pedindo o direito de visita no cárcere com o filho menor para ver o seu companheiro que, nesta ação, é o corréu. Instada a se manifestar a autoridade penitenciária à fl. 320, informou que o impedimento da visita consta da portaria que estabelece que não é permitida a entrada de familiar do preso que possua envolvimento judicial em processo conjunto com ele ou responda a processo criminal, como no caso.
A ré não apelou da sentença
.

Inconformado com a condenação, o acusado recorreu alegando preliminarmente nulidade do processo por inépcia da denúncia, que não expôs os fatos pormenorizadamente.

Argumenta, no mérito, que o Juiz não pode assumir o papel do órgão acusador se este entendeu pela não configuração do delito mais grave, pedindo em alegações finais a desclassificação do crime para o de receptação.

Alega que é clara a insuficiência de provas para a caracterização do crime de roubo tanto que o titular da ação pediu a desclassificação, impondo-se que seja para o crime de receptação.

Por fim, o apelante pede o provimento do recurso para a desclassificação do crime ou, caso assim não seja entendido, requer a revisão da dosimetria da pena, na forma do pedido de fls. 321-325.

Contrarrazões às fls. 326-331 pugnam pela reforma da sentença visando a desclassificação do delito para o do art. 180 do CP. (fls. 326-331).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pelo provimento parcial do apelo no tocante à desclassificação do delito de roubo para o de receptação.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O Exmo. Sr. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ISAC CASTRO OLIVEIRA.

RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PORQUE ESTE RECURSO É SÓ DO REFERIDO APELANTE, VEZ QUE A RÉ NÃO RECORREU.

Relatados os autos, passamos à apreciação da preliminar.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A denúncia, a
prima facie,
descreve os fatos e suas circunstâncias tanto na hipótese de um crime de receptação, quando narra que o réu foi detido na posse de uma motocicleta roubada alegando que era de um conhecido; quanto de um roubo, pois a narrativa acrescenta que na ocasião do flagrante os policiais seguiram até a residência do acusado e lá encontraram mais dois indivíduos suspeitos que, todos foram levados para a delegacia e teriam sido reconhecidos pela vítima como autores do assalto.

Na narrativa do aditamento, por não ter sido só a companheira do réu que ofereceu dinheiro aos policiais, ele também teria feito a mesma coisa, por isso foram acusados no art. 333 do CP.

Assim, o contraditório e a ampla defesa foram amplamente exercidos pelo réu, estando a denúncia e seu aditamento de acordo com o artigo 41 do CPP.

No mesmo sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, PROVIDO PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual"
(AgRg no AREsp 1.562.777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/02/2020. OMISSIS. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, provido para, confirmando a decisão liminar, assegurar ao Recorrente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ - RHC 121.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). Grifo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

DA PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO - De imediato observa-se que, tendo em vista os fatos narrados na denúncia e os elementos constantes dos autos, assiste razão à defesa e ao
Parquet
, senão vejamos:

A denúncia ao narrar os fatos menciona os termos da ocorrência relatada pela vítima no BOP 86/2013.002362-5 e a sentença se sustenta em suas declarações na fase inquisitorial, vez que o ofendido não foi ouvido em Juízo, embora as suas palavras sejam de extrema importância em caso de crimes contra o patrimônio.

No entanto, o Boletim de Ocorrência Policial mencionado acima, datado de 26.10.2013, cuja narrativa dos fatos foi feita pela própria vítima, JOÃO LÚCIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, expressamente diz que foi abordado por quatro (04) elementos que não sabe identificar (fl. 13); entretanto, no dia seguinte, 27.10.2013 compareceu à delegacia para ser ouvido e, por fotografias, reconheceu o réu como sendo o autor do delito (fl. 78), é preciso saber em que circunstâncias foi feito esse reconhecimento porque no dia anterior tinha relatado que não saberia identificar os assaltantes; com isso, o que não se discute é que na fase inquisitorial a vítima se contradisse, enfraquecendo sua declaração.

Por óbvio que, relevante teria sido trazer o ofendido para ser ouvido em Juízo e dirimir a dúvida, mas a acusação desistiu de sua oitiva à fl. 205.

Neste propósito, a única dúvida que não há nos autos é que o réu foi flagrado pelos policiais militares ZEDSON PINHEIRO e JOSÉ CARDOSO ao volante de uma motocicleta roubada e que, para se livrar da prisão, ele e sua companheira teriam oferecido dinheiro aos policiais (fl. 199/Mídia); ademais, o próprio réu admite que a moto era de um conhecido e não sabia da procedência do veículo que na ocasião estava sem placa.

No caso, ainda que o réu alegue que um conhecido pediu para ele segurar a moto, dizendo que não sabia sobre a procedência do veículo, no intuito de se enveredar para uma receptação culposa, não cabe, porque ele não comprovou por nenhum meio suas alegações, tornando-se presente o elemento subjetivo que incumbe ao agente provar a origem lícita da moto que estava em sua posse,
ex vi
do art. 156 do CPP. No mesmo sentido:
A
PELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 180, CAPUT.
RECEPTAÇÃO DOLOSA
. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. (¿)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
.
Inviável a desclassificação pretendida, pois presente o elemento subjetivo, que incumbe ao agente provar a origem lícita dos objetos que estavam em sua posse, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso em tela
. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Basilar reduzida para dois anos de reclusão. Em que pese apenas o vetor ¿circunstâncias¿ tenha sido negativado, já que afastado os antecedentes, trata-se de receptação de automóvel, produto de roubo no dia anterior. Ausentes outras causas de modificação, a pena foi tornada definitiva. PENA DE MULTA. Cumulada à espécie delitiva e não pode ser afastada. No caso, segue proporcional a pena de multa de 25 dias-multa, à razão unitária mínima. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Abrandado para o aberto, diante do quantum e da primariedade do agente. PENAS SUBSTITUTIVAS. Viável a substituição. Réu que é tecnicamente primário, condenado por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, pena inferior a quatro anos. Presentes os requisitos do art. 44, CP. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: 1) PSC, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; 2) pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo da ação delituosa. Possível a substituição, inviável a aplicação do sursis. APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME.(TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081035446, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 20-11-2019).

Pelas razões acima expendidas, desclassifico, como tenho desclassificado, o crime de roubo para o de receptação (art. 180 do CP), passando à dosimetria da pena
:

Pelas circunstâncias nas quais ocorreu o fato, a culpabilidade é favorável por ser normal à espécie; antecedentes criminais maculados e, embora às fls. 49-51, a certidão do réu apresente trânsito em julgado de decisões em
habeas corpus;
recursos e não de sentença condenatória, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado/TJE/PA, consta que o acusado, no período da ocorrência do crime desta ação, teve contra si instaurado o Processo de Execução 0006467-61.2013.8.14.0070, porém deixo de valorar como mau antecedente para agravar na segunda fase pela reincidência; considero neutras as vetoriais da conduta social e personalidade, por ausência de dados concretos nos autos; as circunstâncias são desfavoráveis porque além de ter sido preso conduzindo um veículo roubado, na ocasião ainda se encontrava foragido da cadeia pública de Abaetetuba/PA; os motivos e as consequências do crime ao meu ver não extrapolam o tipo penal e em que pese a vítima (o Estado) não tenha concorrido para o delito, não lhe pode ser avaliado este vetor como desfavorável, forte no verbete da Súmula 18 deste TJE/PA.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na segunda fase, ausente atenuantes, agravo pela reincidência no mesmo patamar estipulado pelo julgador, para fixar a pena em
dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa que, sem causas de diminuição ou aumento da pena, torno concreta e definitiva para o delito de receptação.

A dosimetria da pena avaliada na sentença apelada para o réu em relação ao crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), teve a pena-base fixada em três (03) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, portanto abaixo do grau médio, na segunda fase foi majorada em seis (06) meses pela reincidência e sem causas de diminuição ou aumento da pena, o julgador fixou definitivamente em
três (03) anos e seis (06) meses de reclusão e sessenta (60) dias-multa
, que entendo razoável para a censura do crime, não havendo motivo para reforma.

Pelo concurso material de crimes (art. 69 do CP), no caso o de receptação com o de corrupção ativa, a pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada fica definitiva em seis (06) anos de reclusão e oitenta (80) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista se tratar de réu reincidente, pois somente para os não-reincidentes é que caberia o semiaberto (art. 33, §2º, alínea ¿b¿- CP).

Pelo exposto, conheço do apelo e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento para desclassificar o crime de roubo para o de receptação, com reflexos na pena definitiva, nos termos enunciados e mantidos os demais pontos da sentença que não sofreram alteração neste veredito.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Isac